Tribunal: TJPA
Processo: 0819564-62.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0819564-62.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO HIERÁRQUICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PROCESSO N.º 0819564-62.2023.814.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RECORRENTE: HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES

RECORRIDO: ACÓRDÃO N.º 20777740.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PENALIDADE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por Horácio David Elleres Moraes, Oficial de Justiça Avaliador, contra decisão do Conselho da Magistratura que lhe aplicou a penalidade de suspensão de 5 dias, convertida em multa, por extrapolar o prazo de cumprimento e devolução de 285 mandados judiciais, nos termos do art. 177, VI, art. 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94, e do art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a penalidade de suspensão, convertida em multa, imposta ao recorrente pela extrapolação exagerada dos prazos para cumprimento e devolução de mandados judiciais, pode ser afastada diante das justificativas apresentadas pelo servidor, incluindo furto de material de trabalho, problemas familiares e sobrecarga de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo disciplinar que resultou na penalidade foi conduzido dentro da legalidade, observando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.
As justificativas apresentadas pelo recorrente foram devidamente analisadas e consideradas insuficientes para afastar sua responsabilidade administrativa, diante da quantidade expressiva de mandados em atraso e da ausência de medidas para sanar a situação.

A penalidade de suspensão por 5 dias, convertida em multa, foi fundamentada nos parâmetros da Lei Estadual nº 5.810/94, considerando-se a natureza e gravidade da infração, os danos ao serviço público e os antecedentes funcionais do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A extrapolação exagerada dos prazos para cumprimento e devolução de mandados judiciais por Oficial de Justiça configura infração administrativa, passível de aplicação de penalidade, mesmo diante de alegações de furto de material de trabalho e sobrecarga de serviço."

Dispositivos relevantes citados: lei estadual nº 5.810/94, arts. 177, vi; 178, XV e XVI; 184; código de ética dos servidores do TJPA, art. 8º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Tribunal Pleno, à unanimidade, em
CONHECER do RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (Presidente do TJPA)

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Administrativo
interposto por
Horácio David Elleres Moraes
, Oficial de Justiça Avaliador, contra decisão do Conselho da Magistratura que lhe aplicou a penalidade de suspensão de 5 dias, convertida em multa, pelo cometimento das infrações administrativas previstas nos artigos 177, VI, 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94, e no art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Síntese dos fatos.

Trata-se na realidade de Recurso Administrativo interposto por HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES, Oficial de Justiça Avaliador do Judiciário Paraense, matrícula nº 126373, lotado na Central de Mandados da Distrito de Icoaraci, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi aplicada ao ora recorrente a penalidade disciplinar de Suspensão de 05 dias, convertida em Multa.

A penalidade foi aplicada em consequência de transgressão disciplinar do recorrente no exercício de suas funções como oficial de justiça avaliador, por deixar de cumprir 285 mandados nos prazos e condições previstas nas normas atinentes à matéria, sobretudo o Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI, implicando em atraso na tramitação de 05 processos judiciais, situação que se caracterizaria como infração administrativa sujeita à penalização, nos termos do art. 177, VI, art, 178, XV e XVI, e art. 189, caput, 1ª parte, da Lei Estadual nº 5.810/94 e no art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em seu recurso, o servidor defende a ausência de cometimento de ato infracional em sua conduta, motivo que reputa relevante para afastar a penalização que lhe foi imposta. Argumenta que foram fatores alheios à sua vontade que o impediram de cumprir os mandados recebidos no tempo regulamentar.

Aduz, como uma das razões mais importantes para o atraso, a ocorrência do furto de uma mochila que estava dentro de seu veículo, ocasionando a perda de informações resultantes do cumprimento de vários mandados, obrigando-o a refazer parte do trabalho. Sustenta ter se empenhado em resolver da melhor e mais rápida forma os problemas causados com o furto do material de trabalho, o que afastaria a desídia ou dolo na sua conduta.

Alega, ainda, a sobrecarga de trabalho, bem como as peculiaridades do período de pandemia, como razões relevantes para o não cumprimento dos mandados no tempo hábil.

Pediu, ao final, a reforma da decisão recorrida com o afastamento da penalidade, por ter sido aplicada com base em circunstância que se configura como situação atípica da sua atuação profissional, a qual não adveio de conduta dolosa ou culposa.

Não houve a reconsideração da decisão pela autoridade que aplicou a penalidade, tendo os autos sido enviados a este Colendo Conselho da Magistratura no qual, após regular distribuição, sob a relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, conheceu do recurso, no entanto, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Órgão Correcional em todos os seus termos.

Desse modo, inconformado o servidor penalizado interpôs o presente
RECURSO ADMINISTRATIVO PERANTE O TRIBUNAL PLENO
com o fito de modificar a decisão proferida no âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça – Id. 21061985.

Argumenta em síntese que os atrasos no cumprimento dos mandados decorreram de fatores alheios à sua vontade, tais como o furto de materiais de trabalho e questões familiares, como a internação de sua esposa. Além disso, menciona a sobrecarga de trabalho e os efeitos da pandemia. Argumenta, ainda, que se empenhou em regularizar a situação, devolvendo todos os mandados pendentes.

Os autos foram distribuídos perante a relatoria do Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães que proferiu despacho determinando que o processo seja remetido à Secretaria Judiciária que deverá retificar o equívoco da tramitação e, consequentemente, destinar o recurso para distribuição no Tribunal Pleno, nos termos regimentais, efetuado a respectiva baixa no acervo do mencionado relator – Id. 21296359.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento – Id. 22311321.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Acórdão recorrido está sintetizado na seguinte ementa:

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR LOTADO NA CENTRAL DE MANDADOS DO DISTRITO DE ICOARACI. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA INADEQUADA APURADA EM RAZÃO DA EXTRAPOLAÇÃO EXAGERADA DOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO DE DUZENTOS E OITENTA E CINCO MANDADOS JUDICIAIS. DEFESA QUE SE FUNDAMENTOU EM SINISTRO DE FURTO NO MATERIAL DE TRABALHO DO RECORRENTE, EM SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E FUNCIONAIS POSITIVAS E EM PROBLEMAS FAMILIARES, MOTIVOS ESSES QUE NÃO SÃO APTOS A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA, CONFORME CAPITULAÇÃO DO ART. 177, VI, DO ART. 178, XV E XVI, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94, E NO ART. 8º, II, DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 05 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. PROCEDIMENTO APURATÓRIO QUE TRANSCORREU DENTRO DA LEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA PELA MANUTENÇÃO DA SANÇÃO, EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0819564-62.2023.814.0000 - 12ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura

a realizar-se no dia 10-07-2024, às 09:00 – Relator Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
).

Inicialmente, destaco que o processo administrativo disciplinar que resultou na penalidade imposta ao recorrente foi conduzido dentro da legalidade, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, em observância aos princípios constitucionais e normativos aplicáveis.

A apuração dos fatos contou com a oitiva de testemunhas, análise documental e consideração das justificativas apresentadas pelo recorrente. O relatório final da comissão processante concluiu pela existência de infração administrativa, sugerindo a aplicação da penalidade de suspensão por 5 dias, posteriormente convertida em multa.

A Comissão Processante apresentou minuciosa manifestação detalhando os fatos e justificando com base nas provas a sugestão de aplicação da penalidade de suspensão por 5 dias, posteriormente convertida em multa. Vejamos:

“(...) No entendimento desta Comissão, não há nos autos, justificativa plausível para que um atraso inicialmente ocorrido em, no máximo 50 mandados, chegasse ao montante de 285 mandados com devolução em atraso.

Tampouco justificou o motivo para não providenciar medidas que pudessem, ao menos, “estancar” o que convencionou chamar, em sua defesa escrita, de “efeito bola de neve”. Depreende-se o acima exposto do próprio depoimento do oficial, a saber:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DENIO LOBO CAVALCANTI CERQUEIRA: Chegaste a fazer pedido de prorrogação?

SERVIDOR HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES: Não tive tempo hábil para isso. [...] (grifo nosso)

[...] PRESIDENTE DA COMISSÃO DENIO LOBO CAVALCANTI CERQUEIRA: Mas, em momento nenhum você pediu? (grifo nosso)

SERVIDOR HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES: Não é tive tempo hábil para fazer. Eu tinha que dar prioridade às coisas mais urgentes nesse momento, né, eu assumi, lógico, é o meu nome que está em jogo e eu jamais iria contra o que a lei determina. Não, pelo contrário, fui efetivar a ordem e, de fato alguns mandados não estavam. Estavam com mais de 30 dias, sim. (grifo nosso) [...]

PRESIDENTE DA COMISSÃO DENIO LOBO CAVALCANTI CERQUEIRA: Você relata um problema de saúde da sua esposa. (grifo nosso)

SERVIDOR HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES: Sim.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DENIO LOBO CAVALCANTI CERQUEIRA: E você ficou afastado?

SERVIDOR HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES: Não fiquei afastado. Eu tive que trabalhar do mesmo jeito. (grifo nosso)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DENIO LOBO CAVALCANTI CERQUEIRA: Mas você entrou com um pedido? (grifo nosso)

SERVIDOR HORÁCIO DAVID ELLERES MORAES: Não entrei com atestado.[...] (grifo nosso)

O servidor não apresentou argumentos suficientes a demonstrar a sobrecarga “inesperada” e “incontrolável”, mesmo diante da mudança de área de atuação, pois é comum que o oficial de justiça acumule, logo após a mudança de área, concomitantemente, mandados de duas áreas diferentes, bem como que em uma área sejam distribuídos mais mandados que outra, como já foi asseverado anteriormente.

Destarte, nem a falta de colaboração da Coordenadoria da Central de Mandados de Icoaraci, bem como os sinistros pontuais ocorridos com o servidor (furto e doença na família) não se demonstram suficientes para afastar a responsabilização administrativo-disciplinar do servidor processado, diante do considerável montante de mandados em atraso, da sua inabilidade de gestão individual de sua rotina de trabalho, face ao sucessivo acúmulo de mandados em atraso mês a mês, e em face do contínuo período em que tais fatos se sucederam.

IV - A NATUREZA E A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADA: A nosso ver, resta patente a existência de materialidade e autoria de infração disciplinar, sendo que entendemos, conforme já exposto, que a conduta se afigura como grave, verificando-se que, objetivamente, houve atraso na devolução de 285 mandados distribuídos ao oficial processado, no período 01/04/2022 a 18/06/2022.

Todavia, entendemos que a gravidade da atuação do servidor no presente caso deve ser, em parte, atenuada em razão dos seguintes fatores:

a) ter empreendido esforços no sentido de reimprimir e dar cumprimento aos mandados em atraso, o que, de fato, ocorreu ao final do mês de agosto de 2022, tendo inclusive durante o período de licença-prêmio dado cumprimento aos mandados que ainda se encontravam pendentes;

b) não ter recebido qualquer apoio por parte da Coordenação da Central de Mandados de Icoaraci; d) ter passado por problemas de saúde em pessoa da família (cônjuge) no período sob análise, inclusive com a necessidade de internação de sua esposa;

c) o elogio funcional constante de seu registro funcional que atesta que o servidor possuía, até então, um destacado desempenho profissional.

Destacando-se que os pontos analisados, previstos no art. 184 do RJU, não são aptos a desconstituir a existência de infração funcional ou afastar a aplicação de penalidade administrativa, mas tão somente de atenuar a gravidade da conduta irregular.

7 – CONCLUSÃO

Dando por concluído o presente trabalho, após o exame das provas coligidas e a análise da respectiva defesa escrita, esta Comissão entende, salvo melhor juízo, que há provas de materialidade e de autoria de infração disciplinar, pois consta que foram distribuídos 285 (duzentos e oitenta e cinco) mandados listados, ao Oficial de Justiça HORÁCIO DAVID ELLERS MORAES, mas não foram devolvidos no prazo regimental de 30 (trinta) dias.

A ilicitude consiste na própria atitude do servidor indiciado, pela quantidade excessiva de mandados pendentes de devolução e pelo próprio decurso considerável de tempo, pois, em tese, não devolveu os mandados no prazo regimental nem apresentou justificativa formal, os retendo indevidamente, em descumprimento aos regramentos internos do TJPA, demonstrando negligência no cumprimento das ordens judiciais e na devolução dos mandados objetos de apuração no prazo regimental. (...)”

Considerando as infrações ao disposto no art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores Públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Resolução n.º 14/2016 de 1º/06/2016) e ao art. 9º, do Provimento Conjunto n.º 9/2019- CJRMB/CJCI, e, da análise do art. 184 do RJU, bem como, as particularidades do presente caso, entendemos que, por questão de razoabilidade, os fatos narrados acima devem ser considerados como de natureza grave, pela negligência no cumprimento das ordens judiciais e na devolução dos mandados objetos de apuração no prazo regimental.

Neste contexto, a Comissão entende, salvo melhor juízo, que as condutas praticadas pelo servidor HORÁCIO DAVID ELLERS DE MORAES, devem ser punidas com a pena de 5 (cinco) dias de SUSPENSÃO, nos termos do art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, 1ª parte (em caso de falta grave) c/c art. 183, II, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU).

Outrossim, caso seja acatada a sugestão de penalidade e havendo conveniência para o serviço público, sugerimos que a pena de suspensão seja convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3°, da Lei Estadual n.º 5.810/94 (...)”

Nota-se que o procedimento transcorreu dentro da legalidade, obedecendo-se os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo sido suficientemente instruído com a oitiva de testemunhas, informantes e do próprio servidor processado, além do exame da documentação juntada, apurando que o servidor processado efetivamente recebera 285 mandados para cumprimento, os quais não foram devolvidos no prazo regimental de 30 dias.

Ao final, a comissão processante elaborou relatório, juntado no ID 17428933, dos presentes autos, no qual demonstrou seu entendimento de que as condutas praticadas pelo servidor processado dão prova de materialidade e de autoria de infração disciplinar, sugerindo a aplicação da penalidade de 5 dias de suspensão, convertida em multa, após o cotejo da natureza grave da infração e as atenuantes que o caso apresentou.

Diante dos fatos que foram apurados pela comissão processante o MM. Desembargador JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Corregedor-Geral de Justiça acatando o parecer da Comissão Processante, aplicou ao servidor processado a penalidade de Suspensão por 5 dias, convertendo-a em multa.

Inconformado com a bem lançada decisão da lavra do Corregedor-Geral de Justiça, a defesa interpôs Recurso Administrativo ao Tribunal Pleno,
o qual não merece acolhimento. Explico.

É importante lembrar que o Acórdão do Conselho da Magistratura, que teve como Relator o Desembargador
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães,
foi muito bem fundamentado e criterioso, uma vez que analisou os argumentos da defesa, bem como as provas produzidas durante a instrução do procedimento administrativo que culminou na punição do servidor.

É necessário destacar o conteúdo do
Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI, em seu art. 9º
, estabelece o prazo para cumprimentos dos mandados recebidos por oficiais de justiça, no desempenho de suas funções.

“Art. 9º. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto: (...)”

Nota-se que diante de eventuais dificuldades ou impossibilidades na observância dos prazos estabelecidos para a execução dos mandados, o referido Provimento Conjunto delibera especificamente sobre as providências cabíveis a serem adotadas.
É indubitável que tais diretrizes são amplamente reconhecidas por todos os Oficiais de Justiça, constituindo parte integrante de seu conhecimento funcional.

Em sua defesa o servidor, ora recorrente afirmou que foi vítima de um furto ocorrido dentro de seu automóvel. Segundo ele, após o arrombamento do veículo, foi subtraída uma mochila que continha todos os seus equipamentos e documentos de trabalho. Entre os itens furtados, destacam-se um disco rígido externo e um pendrive, ambos contendo arquivos importantes de trabalho, além de cópias impressas de mandados, dos quais alguns já estavam cumpridos e aguardavam apenas serem devolvidos.

Eventos fortuitos, por sua própria natureza, são imprevisíveis e podem ocorrer na vida de qualquer indivíduo. Contudo, profissionais que ocupam posições de alta responsabilidade, e que beneficiam-se de condições laborais privilegiadas, inclusive no que tange à remuneração, devem adotar medidas rigorosas de precaução no desempenho de suas funções. É imperativo que tais profissionais mantenham backups atualizados de seu trabalho, garantam a segurança de seus materiais laborais, gerenciem seu tempo com eficácia e ajam com rapidez e conformidade às diretrizes dos normativos administrativos e legais, especialmente em circunstâncias atípicas.

Diversos outros pontos foram levantados na defesa do servidor, incluindo suas qualidades pessoais, o cuidado com que sempre executou suas atribuições, as avaliações positivas recebidas de colegas e superiores acerca de seu desempenho, além do eventual saneamento da situação dos mandados mediante a devolução, ainda que tardia, de todos os pendentes, e a demonstração de diligência em sua conduta. Todos esses aspectos foram meticulosamente analisados, contestados e levados em consideração pela Comissão Processante, inclusive para a fundamentação da penalidade sugerida.

No entanto, o aspecto central da questão, que emergiu claramente durante o procedimento investigativo, é que o servidor manteve em sua posse mandados judiciais por períodos significativamente mais longos do que os previstos nos normativos aplicáveis. Embora tenha eventualmente cumprido e devolvido esses mandados com as devidas certificações, a demora excessiva e sem justificativa adequada no cumprimento desses mandados acarretou prejuízos ao andamento dos processos judiciais e afetou adversamente as partes envolvidas nos litígios correspondentes aos mandados em questão.

É importante mencionar que o Acórdão recorrido destacou claramente que os 285 (duzentos e oitenta e cinco) mandados não devolvidos pelo recorrente dentro do prazo estabelecido, os quais materializam a infração administrativa. Além disso, encontram-se claramente detalhados tanto no relatório final da comissão processante quanto na decisão da Corregedoria.

Diante disso, a retenção de mandados além dos prazos regulamentares, o descumprimento de ordens, a ausência de comunicação de circunstâncias impeditivas para o exercício de suas funções, bem como as ações que contribuíram para o atraso na condução dos processos, configuram infração administrativa. Tal conduta encontra previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/94.

O próprio servidor recorrente admitiu não ter cumprido o mandado no prazo previsto pelo provimento respectivo. Além disso, diante das razões que apresentou o mérito recursal ficou restrito apenas a não ocorrência de comportamento desidioso e desproporcionalidade da penalidade que lhe fora imposta.

Ressalto que o recorrente teve diversas oportunidades de justificar e regularizar os atrasos ao longo do processo administrativo. A alegação de que a situação foi sanada posteriormente não afasta o cometimento da infração, visto que o dever funcional do servidor é cumprir as determinações no prazo estabelecido, com zelo e responsabilidade.

Pois bem. Diante dos fatos destacados, percebe-se que o recorrente incorreu nas infrações previstas no art. 177, VI, do art. 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como no art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos:

“
Art. 177, VI:
Dispõe sobre o dever do servidor de observar os princípios éticos, morais, leis e regulamentos. A retenção injustificada dos mandados judiciais configura desrespeito a esses princípios e normas.

Art. 178, XV e XVI:
Vedam ao servidor procrastinar o cumprimento de decisão judicial e deixar, sem justa causa, de observar prazos legais, administrativos ou judiciais. Os atrasos relatados evidenciam a transgressão desses dispositivos, especialmente quando se considera o volume expressivo de mandados em atraso.

Art. 8º, II, do Código de Ética:
Preconiza o dever do servidor de desempenhar com zelo e eficácia as atribuições de seu cargo. No caso concreto, o não cumprimento dos mandados no prazo regulamentar, sem a devida comunicação à chefia, demonstra a inobservância desse dever”.

Quanto a penalidade imposta ao recorrente – suspensão de 5 dias, convertida em multa – foi adequada e proporcional, considerando-se a quantidade expressiva de mandados retidos e o tempo em que ficaram em atraso. Além disso, a penalidade aplicada foi fundamentada nos parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual nº 5.810/94, em especial o art. 184, que determina a consideração cumulativa da natureza e gravidade da infração, dos danos para o serviço público, da repercussão do fato e dos antecedentes funcionais.

Nesse sentido, destaco alguns precedentes desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO HIERÁRQUICO EM FACE DE DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO. REINCIDÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Processo Administrativo Disciplinar contra Oficial de Justiça que manteve em seu poder mandado além do previsto no Provimento nº 003/1996-CGJ;2. Comissão Processante que aplicou a penalidade de Suspensão por 10 (dez) dias, convertendo-a em pena de multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração durante o referido período.3. Decisão que foi mantida em sua integralidade;4. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0000972-86.2012.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/05/2015) .

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DO JUDICIÁRIO PARAENSE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 90 DIAS CONVERTIDA EM MULTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA PELA RETENÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS ALÉM DO PRAZO REGULAMENTAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE REQUISÍTOS INTRÍNSECO E EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para a interposição de recurso contra decisão do Corregedor Geral de Justiça é de 10 dias úteis, nos termos do que dispõe o art. 28, VII, do Regimento Interno do Estado do Pará.

2. No caso, a decisão recorrida foi exarada em 21.11.2023. Houve a intimação por e-mail do servidor penalizado na data de 24.11.2023. O prazo recursal, a partir desta cientificação, fluiu de 27.11.2023 a 11.12.2023. Também houve a intimação, via publicação no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 27.11.2023, sendo de 28.11.2023 a 12.12.2023 o prazo recursal desta intimação. O recurso só foi interposto em 14.12.2023. Considere-se a intimação via e-mail funcional, ou a publicação no DJe, para a aferição da tempestividade, em ambos os casos o recurso é intempestivo. (TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0802841-31.2024.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Conselho da Magistratura – Julgado em 14/08/2024 )

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO INJUSTIFICÁVEL NA DEVOLUÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO E PENHORA. CONDUTA DESIDIOSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PENA 10 DIAS DE SUSPENSÃO. CONVETIDOS EM MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Provimento 003/1993-CGJ estabelece que nenhum mandado deverá permanecer em poder do Oficial de Justiça por mais de 30 (trinta) dias, que deve devolvê-lo antes de iniciar o período de férias, licença ou qualquer outro afastamento, fornecendo relatório circunstanciado especificando os motivos, em caso de não cumprimento das diligências, para apreciação da Direção do Fórum e Juiz Processante.2. O cometimento de infração administrativa, devidamente apurada através de Sindicância Administrativa, conduz a aplicação de penalidade administrativa. In casu, considerados os aspectos favoráveis ao servidor, tais como antecedentes funcionais e a magnitude da repercussão da conduta, a pena aplicada de suspensão, convertida em multa, configura-se adequada e condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O fato do servidor ser reincidente na conduta configurada como infração administrativa agrava sua situação e, consequentemente, reflete-se na penalidade a lhe ser aplicada. 4. A conduta negligente e omissa do servidor, configurada como infração administrativa, traz reflexos negativos à imagem do Judiciário e, potencialmente, ofende ao princípio constitucional da duração razoável do processo, situação que, aliada ao aspecto pedagógico, torna imprescindível a estipulação de penalidade administrativa, conforme entendimento do Conselho da Magistratura. 5. Recurso Administrativo conhecido e não provido.6. À unanimidade. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0009408-92.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 15/05/2019 )

ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS JUDICIAIS E AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS MANDADOS NOS PRAZOS. VIOLAÇÃO AO PROVIMENTO CONJUNTO N° 009/2019-CJRMB/CJCI DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DOS

ARTIGOS 178, INCISOS XV E XVI C/C OS ARTIGOS 183 E 189 AMBOS DA LEI ESTADUAL N° 5.810/1994 (RJU). DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. MANTIDA A DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, foi instaurada Sindicância Administrativa em desfavor do Oficial de Justiça, ora recorrente, a partir de Pedido de Providência formulado por magistrado da Comarca de Santarém, em razão do servidor manter em seu poder diversos mandados judiciais sem cumprimento, configurando violação ao disposto no artigo 5° do Provimento Conjunto n° 009/2019-CJRMB/CJCI deste E. Tribunal de Justiça.

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Suspensão de 10 (dez) dias à servidora. A Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com a referida Suspensão de 10 (dez) dias, a qual foi convertida em multa.

3. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo e o acervo probatório demonstram o descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento e respectiva devolução de diversos mandados judiciais que estavam em poder do servidor e que não foram cumpridos. Inexistência de justificativa, motivação ou razão com força probatória capaz de elidir o comportamento desidioso apresentado pelo recorrente no desempenho do relevante múnus público inerente ao cargo de Oficial de Justiça.

4. O recorrente descumpriu o dever de observância dos prazos legais na execução de diligência a seu cargo. As alegações apresentadas não afastam sua responsabilidade, tendo agido de forma desidiosa e negligente no exercício de sua função.

5. A penalidade administrativa de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em multa, imposta ao servidor encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, as situações atenuantes foram analisadas.

6. O descumprimento da sua obrigação funcional, configura ato infracional, pois a conduta negligente do servidor trouxe prejuízo ao andamento dos processos judiciais.

7.
RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0813341-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 04/09/2024 )

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO INJUSTIFICÁVEL NA DEVOLUÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO. CONDUTA DESIDIOSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PENA DE REPREENSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ANTE A NATUREZA LEVE DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O Provimento 003/1993-CGJ estabelece que nenhum mandado deverá permanecer em poder do Oficial de Justiça por mais de 30 (trinta) dias, que deve devolvê-lo antes de iniciar o período de férias, licença ou qualquer outro afastamento, fornecendo relatório circunstanciado especificando os motivos, em caso de não cumprimento das diligências, para apreciação da Direção do Fórum e Juiz Processante.2. De forma injustificável, o servidor manteve em sua posse Mandado de Citação expedido em processo criminal por 52 dias, não respondendo ao pedido de esclarecimentos feito pelo Coordenador da Central de Mandado.3. O Regime Jurídico Único dos Servidores Civis estabelece que é dever funcional do servidor atender com presteza às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias, sendo vedado o desrespeito ou a procrastinação do cumprimento de decisão judicial e a inobservância de prazos legais administrativos ou judiciais.4. Tratando-se de infração administrativa de natureza leve, a penalidade de repreensão apresenta-se como medida adequada e proporcional à falta cometida, conforme art. 188 da Lei nº 5.810/94 e entendimento do Conselho da Magistratura.5. Recurso Administrativo conhecido e não provido.6. À unanimidade. (TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0062755-74.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 12/07/2017 )

Diante disso, entendo que a penalidade fixada pela Corregedoria Geral e mantida pelo Conselho da Magistratura encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em conformidade com a farta jurisprudência desta Corte de Justiça, não havendo razão para sua reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Horácio David Elleres Moraes
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a penalidade de suspensão por 5 (cinco) dias, convertida em multa, pelo cometimento das infrações administrativas previstas no art. 177, VI, art. 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94 e no art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2024